Tribunal: TJSP
Processo: 1076105-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. DIVERGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL E PRAZO DE LOCAÇÃO. AUTOR INCAPAZ POR MENORIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL (OITIVA DE TERCEIRO QUE SUPOSTAMENTE LOCOU O IMÓVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2021). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. DIVERGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL E PRAZO DE LOCAÇÃO. AUTOR INCAPAZ POR MENORIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL (OITIVA DE TERCEIRO QUE SUPOSTAMENTE LOCOU O IMÓVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2021). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

Recurso de apelação provido, com determinação.